Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-56.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003299-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), D H DE PONTES LIMA E CIA LTDA - CNPJ: 18.872.574/0001-15 (APELANTE), FRANCINE CRISTINA BERNES REIS - CPF: 071.312.789-98 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS RODRIGUES - CPF: 353.389.381-20 (APELADO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), D H DE PONTES LIMA E CIA LTDA - CNPJ: 18.872.574/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1003299-56.2023.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada:
Maria das Graças Rodrigues.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C DANO MORAL –
EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE
FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
nº
1003299-56.2023.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada:
Maria das Graças Rodrigues.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade do negócio jurídico e exibição de documento c/c dano moral que lhe move Maria das Graças Rodrigues, julgou procedentes os pedidos exordiais para declarar a inexistência de relação jurídica existente entre as partes, condenou o apelante à devolução de forma simples dos valores descontados do benefício previdenciário de titularidade da apelada com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Recorrida a título de dano moral. Ao final, condenou solidariamente os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta a idoneidade do negócio jurídico. Aduz a regularidade da contratação, a
legalidade do contrato digital, por meio de operação celular, através da biometria facial e assinatura eletrônica
, conforme colacionado na contestação (id. 200463290 - Pág. 1/6), com garantia da integralidade do documento. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que seja afastada a multa aplicada, ou, ainda que seja alterada a periodicidade fixada, a redução da condenação em dano moral e que seja determinada a compensação dos créditos dos valores disponibilizados na conta da apelada.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 200463681).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1003299-56.2023.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada:
Maria das Graças Rodrigues.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria das Graças Rodrigues ajuizou ação declaratória de nulidade do negócio jurídico e exibição de documento c/c dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., tendo sido narrado na petição inicial que é aposentada, e não adquiriu os empréstimos consignados no ano de 2012, o primeiro contrato de nº 364200827-3 com 84 parcelas no valor de R$ 395,14 (trezentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos) totalizando um montante final de R$ 33.191,76, (trinta e três mil, cento e noventa e um reais e setenta e seis centavos) e o segundo contrato de número 364300927-1 com 84 parcelas no valor de R$ 406,12 (quatrocentos e seis reais e doze centavos) totalizando o valor final de R$ 34.114,08, (trinta e quatro mil, cento e quatorze reais e oito centavos), alegando o desconhecimento das contratações ora em discussão.

Deste modo, considerando se tratar de fraude, e afirmando que não contratou os empréstimos, manejou a presente ação, pretendendo a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição dos valores descontados indevidamente do seu benefício e o pagamento de indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos exordiais para declarar a inexistência de relação jurídica existente entre as partes, condenou o apelante à devolução de forma simples dos valores descontados do benefício previdenciário de titularidade da apelada com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Recorrida a título de dano moral. Ao final, condenou solidariamente os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação (id. 200463675).

Irresignado, o banco recorre, buscando a reforma da sentença impugnada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297, do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Visto isso, em relação
à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelo apelante.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“E
ste Juízo não desconhece a existência de contrato firmado pelo meio digital, no entanto, no caso concreto, algumas situações chamam a atenção, em ambos os contratos juntados na contestação, percebe-se, facilmente, que foi utilizada a mesma imagem como sendo a fotografia da autora.

Ora, se a parte tira a
selfie
no momento em que formaliza o contrato, não precisa ser
expert
para saber que é impossível uma pessoa tirar duas fotografias idênticas, restando claro que por algum motivo foi utilizada a imagem da autora sem sua autorização.

Além disso, vê-se que ambos os contratos, repita-se, que são distintos, foram firmados no mesmo dia 19/09/2022 e no mesmo horário das 13h22min, o que por si só já derruba a tese de regularidade, restando clara a falha na prestação de serviços quanto à lisura dos pactos.

Por fim, a boa-fé da autora veio demonstrada com o não reconhecimento imediato dos contratos, ocasião em que buscou – não se sabe por que – a Justiça Federal para a devolução dos valores creditados em sua conta, como demonstram os documentos ID 108259928.”
(id. 200463675).

Desta forma, caberia ao banco demonstrar a licitude das contratações questionadas.

Logo, verifica-se a conduta ilícita da parte ré, em razão da falha na prestação do serviço, tendo em vista as contratações fraudulentas em nome da parte autora, o que enseja a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos do CDC, havendo nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Dessarte, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores pagos de forma indevida, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Quanto à compensação de valores, não merece prosperar, uma vez que já fora efetuado o depósito judicial da mesma (id. 200463273).

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação dos empréstimos mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial
.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da apelada.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome da consumidora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024